Tribunal: STF
Processo: ARE 1519216
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Concurso público. Desclassificação de candidata por intempestividade na entrega de documentação para investigação social. Vinculação ao edital. Princípios da isonomia e da legalidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas do edital. Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto por Cristina Lima Marques contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. O caso envolve a desclassificação da candidata no concurso público para Auxiliar Criminalístico da Polícia Científica de Santa Catarina, sob alegação de entrega intempestiva de documentos exigidos para a etapa de investigação social.



    2. O fato relevante. A agravante alega no recurso extraordinário que “a desclassificação pela mera inobservância do prazo de apresentação de um documento é medida excessivamente rigorosa, ainda mais se considerar que o próprio edital prevê a possibilidade de recurso para reverter a decisão da banca (item 21.5, número 12), podendo ser utilizado também para sanar mera falta de um documento”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau denegou a segurança pretendida pela requerente. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença de 1º Grau ao fundamento de que “não pairarem dúvidas acerca do descumprimento das regras editalícias”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação da candidata por descumprimento de prazo editalício viola os princípios constitucionais da legalidade e eficiência e (ii) avaliar se a decisão administrativa poderia ser revisada pelo Poder Judiciário sem incorrer em reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. De início, observo que a presente controvérsia não guarda estreita semelhança com a do MS nº 21.176/DF, de relatoria do e. Ministro Aldir Passarinho, como quer fazer crer a agravante, porquanto o citado paradigma versou sobre “reexame das questões formuladas pela Banca Examinadora e das respostas oferecidas pelos candidatos”, enquanto o presente caso trata de “entrega - a destempo - da documentação exigida para aferição da conduta social ilibada da candidata”.



    6. Em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, de que “não pairem dúvidas acerca do descumprimento das regras editalícias” (e-doc. 182, p. 3), o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR CRIMINALÍSTICO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA (IGP). EDITAL N. 001/2022. CANDIDATA REPROVADA NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÕES CRIMINAIS DOS LOCAIS EM QUE RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 ANOS NÃO APRESENTADAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. NORMA EDITALÍCITA FIXANDO O INTERREGNO 2-12-2022 A 2-1-2023 PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO FOI FORNECIDA INTEMPESTIVAMENTE, EM 28-2-2023, APENAS QUANDO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONSTATADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O edital é a lei interna do concurso público e vincula inexoravelmente os candidatos às suas regras. 



    2. Havendo previsão expressa (regra obrigatória) quanto ao prazo para apresentação dos documentos exigidos para aferir a conduta social ilibada dos candidatos em concurso público (mais precisamente, na hipótese, certidões criminais das comarcas em que residiu nos últimos 5 anos), o fornecimento intempestivo, em desrespeito ao edital, conduz à desclassificação no certame. 



    3. Não há falar em formalismo excessivo por parte da Administração Pública quando o descumprimento das normas editalícias é latente e o critério estipulado em edital vinculou e foi aplicado em igualdade para todos os candidatos. 



    4. É descabida qualquer interpretação extensiva do edital capaz de abarcar concessões em favor dos candidatos, porque a inobservância dos requisitos taxativamente previstos violaria "o princípio da isonomia, inerente à atividade da Administração Pública" (TJSC, Apelação n. 5001016-48.2020.8.24.0004, rela. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-08-2021). 



    5. Ademais, ainda que a candidata invoque não ter formulado pedido expresso para intervenção judicial no mérito administrativo, é assente na jurisprudência que "o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos (Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira' (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 6-5-2022)" (TJSC, Apelação n. 0001357-70.2008.8.24.0008, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-06-2022). 



    6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis.” (e-doc. 182, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 201).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 37, caput, da Constituição da República (e-doc. 216).



    3.1. Assevera que “a repercussão geral está presente à medida em que a decisão recorrida contraria decisão paradigmática proferida por esta Suprema Corte no MS nº 21.176, j. 19/12/1990, oportunidade em que foi fixado o entendimento de que o Poder Judiciário não pode intervir em critérios de correção adotados pela banca examinadora de concursos públicos, salvo em caso de ilegalidade, que foi o que ocorreu” (e-doc. 216, p. 5).



    3.2. Argumenta que “a desclassificação pela mera inobservância do prazo de apresentação de um documento é medida excessivamente rigorosa, ainda mais se considerar que o próprio edital prevê a possibilidade de recurso para reverter a decisão da banca (item 21.5, número 12), podendo ser utilizado também para sanar mera falta de um documento” (e-doc. 216, p. 7-8).



    3.3. Sustenta que, “do item 15.4 do edital n. 001/2022, extrai-se que a investigação social ‘Será realizada em duas etapas, sendo a primeira através da entrega da documentação (entregue em conformidade ou entregue em desconformidade), e a segunda em análise definitiva, pré-homologação’. No mais, nos termos do item 15.6 do edital n. 001/2022, ‘A PCI poderá, se assim entender necessários, solicitar a apresentação de outros documentos, o que será feito por aviso publicado no site do concurso (https://2022pci.fepese.org.br)’. Portanto, assim como no caso paradigma mencionado, a etapa de investigação social do concurso da Polícia Científica também se estende até o final do certame, quando a comissão realiza a ‘análise definitiva’” (e-doc. 216, p. 11-12).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 230).



    5. A agravante alega que “não há que se falar em necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, pois a situação fática está delineada desde a petição inicial e é incontroversa (candidata deixou de apresentar uma certidão num primeiro momento da investigação social e foi eliminada por isso). A discussão travada nos autos foi exclusivamente jurídica (se a partir do fato incontroverso, teria havido violação ao art. 37, caput da CRFB/1988). Por fim, o caso não envolve simples interpretação das cláusulas editalícias, mas sim a contrariedade do ato administrativo de eliminação do concurso público em face dos princípios da legalidade e eficiência, de modo que também não incide tal óbice apontado pelo 2º vice-presidente” (e-doc. 240, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do MS nº 21.176/DF, de relatoria do e. Ministro Aldir Passarinho, porquanto o citado paradigma versou sobre “reexame das questões formuladas pela Banca Examinadora e das respostas oferecidas pelos candidatos”, enquanto o presente caso trata de “entrega - a destempo - da documentação exigida para aferição da conduta social ilibada da candidata”.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A pretensão cinge-se à ventilada possibilidade de autorizar o prosseguimento da agravante no certame público regido pelo edital n. 001/2022, destinado ao ingresso na carreira de Auxiliar Criminalístico da Polícia Científica de Santa Catarina (IGP). 



    O cerne do debate reside na entrega - a destempo - da documentação exigida para aferição da conduta social ilibada da candidata.



    Para negar provimento ao recurso apelatório, a premissa julgadora que amparou a decisão objurgada foi a consecutiva: a) ‘o edital foi expresso ao alertar os candidatos que não seriam admitidas, 'após o término do prazo determinado para a apresentação, a complementação, a inclusão ou a substituição dos documentos entregues’; b) ‘o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração’; c) ‘a lei interna do certame estipulava o prazo de 2-12-2022 a 2-1-2023 para entrega da documentação necessária à investigação social’; d) "é inequívoco que a documentação só foi apresentada à comissão organizadora do certame em 28-2-2023"; e) ‘a intempestividade foi a motivação do ato apontado como ilegal’; f) ’diante da inobservância das regras que vinculavam as partes, não há como relativizar o critério editalício em prol da apelante’; g) ‘os atos administrativos são discricionários e não evidenciadas ilegalidades ou desrespeito aos preceitos e garantias constitucionais, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão emanada pelo Poder Público’; e h) ‘os critérios de avaliação e prazos inicialmente firmados foram aplicados indistintamente a todos candidatos do certame’" (Evento 3, 2G).



    (...)



    A par dessas considerações, o édito combatido enfrentou exatamente os pontos nevrálgicos da demanda, quais sejam: o descumprimento da exigência prevista no edital e impossibilidade de flexibilizar as regras do concurso em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os candidatos. 



    É assente na jurisprudência que ‘as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes, de modo que o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital' (STJ, AgInt no RMS n. 58.798/SC, rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.3.19)"(TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5103947- 04.2022.8.24.0023, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-08-2023). 



    No pertinente ao debate, o edital foi expresso ao estabelecer que não seriam admitidas apresentação tardia ou complementação/substituição dos documentos exigidos no certame (Evento 1, Edital 5, 1G):



    (...)



    Também consta no instrumento convocatório que a investigação social teria caráter eliminatório e a documentação entregue em desconformidade às regras editalícias implicaria desclassificação do candidato (Evento 1, Edital 5, 1G): (...)



    Com esse mirar, anoto que cronograma do concurso público, previsto no ‘Anexo 1’ do respectivo edital, estabeleceu o período entre 2-12-2022 a 2-1-2023 para entrega dos documentos atinentes à etapa de investigação social (Evento 1, Edital 5, p. 26, 1G). 



    A agravante, contudo, não obedeceu ao prazo estabelecido. 



    Para não pairarem dúvidas acerca do descumprimento das regras editalícias, extraio fragmento da decisão agravada em que os argumentos da agravante foram rechaçados (Evento 3, 2G): (...)



    Repito, em adição, que o argumento de favorecimento de candidatos classificados em posições inferiores pelo suposto ‘excesso de formalismo da comissão organizadora’ não tem o poder de invalidar o ato questionado, porquanto é de responsabilidade dos próprios candidatos a estrita observância das regras e prazos estabelecidos no certame.” (e-doc. 182, p. 2-3).



    9. Assim, em minha visão, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, de que “não pairaram dúvidas acerca do descumprimento das regras editalícias” (e-doc. 182, p. 3), o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. 



    9.1. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no edital do certame, asseverou ter havido omissões nas informações prestadas no questionário de investigação social, o que levou à declaração de inaptidão do candidato. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.373.557-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigador da Polícia Civil. Vida pregressa e investigação social. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do edital. Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas nº 279 e 454/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.452.532-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator